Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708392-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ADRIANA PEPINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0719928-30.2024.8.07.0018), movido por Adriana Pepino da Silva, em tramitação perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante. A decisão agravada rejeitou expressamente a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela executada, por entender que a agravada, na qualidade de adquirente e proprietária do imóvel, teria legitimidade para pleitear indenização decorrente de sentença coletiva que condenou a agravante ao pagamento de danos morais individuais, correspondentes a 2% do valor venal dos imóveis adquiridos no empreendimento ParkStudios, em razão da publicidade enganosa que divulgou destinação residencial para unidades de natureza comercial. Cumpre ressaltar que a decisão agravada considerou prescindível a liquidação prévia da sentença coletiva para a constituição do título executivo, reconhecendo ainda a incidência de juros de mora desde a citação da agravante na ação civil pública e correção monetária desde a data do julgamento da apelação na referida ação coletiva (30/03/2011). No bojo das razões recursais, a agravante alega ilegitimidade ativa da agravada para promover o cumprimento individual da sentença, sustentando que esta adquiriu o imóvel após a publicidade ter sido reconhecida como enganosa, estando plenamente ciente da correta destinação comercial do bem, conforme declaração expressa firmada antes da concretização do negócio jurídico. Argumenta ainda que a sentença coletiva estabeleceu expressamente a necessidade de liquidação prévia para constituição do título executivo individual, sendo portanto inadequada a imediata propositura do cumprimento de sentença. Alternativamente, requer a suspensão do processo de cumprimento individual com base na afetação do Tema no 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata da liquidação em ações coletivas. Subsidiariamente, impugna os critérios adotados na decisão agravada para fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, sustentando que os juros devem incidir a partir da citação na execução individual e a correção monetária desde a propositura do cumprimento individual. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da iminência de atos expropriatórios e, no mérito, o provimento do agravo, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, entendo presentes os pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a plausibilidade da tese alegada pela agravante decorre da detida análise dos elementos constantes dos autos. Verifica-se, em cognição sumária, plausibilidade na tese sustentada pela agravante, tendo em vista que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel foi celebrado apenas em 12/01/2012 (escritura ID 221216240), posteriormente à sentença coletiva (prolatada em 25/06/2010) e também após o julgamento da apelação correspondente (em 30/03/2011). Destaca-se, ainda, que a agravada, antes mesmo da formalização do contrato definitivo, firmou contrato de promessa de compra e venda que continha cláusula expressa, dando inequívoca ciência sobre a destinação comercial da unidade adquirida (ID 225281912 – fl.1). Nesse cenário, revela-se plausível o argumento quanto à ilegitimidade ativa da agravada, uma vez que a sentença coletiva conferiu direito à indenização exclusivamente aos consumidores efetivamente lesados pela publicidade enganosa, situação esta que pode não alcançar quem, como no caso, celebrou contrato definitivo após o reconhecimento judicial do caráter comercial do empreendimento e, anteriormente, assinou promessa de compra e venda que continha cláusula expressa sobre a destinação comercial do empreendimento. Confira-se precedente jurisprudencial desta C. 2a Turma Cível, in verbis: Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva de dano moral. Venda de sala. Propaganda “dúbia”. Ciência expressa do adquirente à destinação comercial do imóvel. Ilegitimidade ativa. Agravo de instrumento parcialmente provido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença proveniente de ação civil pública, em que, entre outros temas, não foi acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n.o 0037349-53.2009.8.07.0001 (antigo processo n.o 2009.01.1.042361-6), ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra a Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros. Na sentença coletiva, complementada pelo acórdão em apelação, essa empresa foi condenada a pagar o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel a título de dano moral individual dos consumidores lesados pela propaganda enganosa na publicidade do empreendimento denominado ParkStudios (imóvel com destinação comercial, mas divulgado como residencial). E o presente agravo de instrumento foi recebido com efeito suspensivo por esta Relatoria. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste (ou não) a legitimidade ativa da parte autora, ora agravado, a postular o cumprimento individual de sentença coletivo à reparação dos danos extrapatrimoniais. III. Razões de decidir 4. De acordo com as informações extraídas do processo na origem, (i) a sentença na ação coletiva foi prolatada em 25.06.2010; (ii) em seguida (05.10.2010) teria sido averbada na matrícula do imóvel a retificação da destinação das salas do empreendimento para comércio de bens e serviços; (iii) o acórdão em apelação contra essa sentença teria sido proferido em 30.03.2011; (iv) o agravado teria firmado declaração de ciência de destinação comercial do imóvel em 12.11.2011; (v) o negócio jurídico de compra e venda do imóvel teria sido finalmente formalizado entre as partes em 05.12.2011. 5. Não fortalece a alegação apresentada apenas em contrarrazões recursais de que o agravado estava a pagar as mensalidades à compra da sala desde 2009 (não configuração de fato ou documento novo), dado o seu superveniente comportamento contraditório dentro de considerável hiato temporal a poder aquilatar todos os reflexos jurídicos das suas manifestações de vontade (isenta de vícios). 6. Aparentemente, a parte agravante teria prestado ao agravado as informações necessárias até a celebração final do negócio jurídico, especialmente quanto à destinação (comercial, e não residencial) da sala 15 do aludido empreendimento situado no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículo (SGCV) - DF, tanto que a própria parte consumidora teria emitido declaração nesse sentido (CDC, art. 6o, inc. III). Não subsistem indicativos de que a parte agravada se enquadraria na categoria de “consumidor lesado” pela “propaganda dúbia” (enganosa) reconhecida judicialmente em ação coletiva, razão pela qual se torna inconsistente a sua pertinência subjetiva (ilegitimidade ativa) a postular o cumprimento individual de sentença coletiva para fins de obtenção de dano extrapatrimonial. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Reconhecida a ilegitimidade ativa da parte agravada. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, art. 6o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841882, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 03.04.2024. (Acórdão 1958034, 0730071-35.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) Ademais, resta demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação, diante da possibilidade de prosseguimento dos atos executórios e consequentes medidas expropriatórias contra a agravante, antes que a controvérsia acerca da legitimidade ativa seja apreciada pelo colegiado da Turma. Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos pelo CPC, impõe-se a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela agravante para CONCEDER o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a imediata suspensão dos atos executórios do cumprimento individual da sentença coletiva até o julgamento do mérito do presente recurso pela Turma julgadora. Oficie-se a instância singela. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator